Tribunal: TJSP
Processo: 2017642-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais por lucro cessante e danos morais – Tutela provisória deferida determinando o desbloqueio e reativação do contrato de parceria com liberação do acesso à plataforma da requerida (UBER) – Reclamações de passageiros sobre a conduta agressiva do autor, de forma evidenciar desrespeito ao

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais por lucro cessante e danos morais – Tutela provisória deferida determinando o desbloqueio e reativação do contrato de parceria com liberação do acesso à plataforma da requerida (UBER) – Reclamações de passageiros sobre a conduta agressiva do autor, de forma evidenciar desrespeito ao contrato – Requisitos ausentes para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC) – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017642-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, é agravado GERALDO LEONEL ALVES
SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017642-54.2020.8.26.0000 - Voto 31555
2
VOTO No : 31555
AGRV.No : 2017642-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
AGDO. : GERALDO LEONEL ALVES SOBRINHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória
Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos
materiais por lucro cessante e danos morais
Tutela
provisória deferida determinando o desbloqueio e reativação
do contrato de parceria com liberação do acesso à
plataforma da requerida (UBER)
Reclamações de
passageiros sobre a conduta agressiva do autor, de forma
evidenciar desrespeito ao contrato Requisitos ausentes
para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC)
Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls.
99/100, em ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais por lucro
cessante e danos morais ajuizada pelo agravado em face da agravante, que deferiu a tutela
provisória determinando o desbloqueio e reativação do contrato/cadastro de parceria com
liberação do acesso à plataforma da requerida.
Agrava de instrumento a requerida alegando, em suma, ausentes os
requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Sustenta
desrespeito às suas políticas, salientando “que somente após uma análise minuciosa do
perfil do motorista é que a Uber chega a conclusão final sobre a habilitação ou não do
parceiro em sua plataforma digital, não podendo o Judiciário intervir nessa questão, ainda
mais em fase de cognição sumária, onde não há provas suficientes sobre os fatos” (fls. 11).
Ressalta inúmeras reclamações contra o agravado, por conduta agressiva. Destaca sua
autonomia de vontade, por ser empresa privada com livre arbítrio na escolha de seus
parceiros. Não há nos autos provas demonstrando a ilegalidade da desativação do autor
agravado. Pugna pelo provimento do recurso com reforma da decisão agravada.
Recurso processado com efeito suspensivo.
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão em ação
de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais por lucro cessante e danos morais
ajuizada pelo agravado em face da agravante, que deferiu tutela provisória determinando o
desbloqueio e reativação do contrato/cadastro de parceria com liberação do acesso à
plataforma da requerida.
A decisão agravada que concedeu a tutela provisória foi assim
fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017642-54.2020.8.26.0000 - Voto 31555
3
“(...)
2) A tutela deve ser deferida.
Quanto ao perigo de dano, deve-se verificar qual das partes
sofrerá maiores dificuldades de reversão, o que se inclina em favor do autor, uma vez que
alega haver solicitado o desbloqueio e reativação do contrato/cadastro de parceria com a
liberação do acesso à plataforma tecnológica Uber, porém sem sucesso.
Esse tipo de ponderação é consagrado na boa técnica judicial,
como o mais adequado sistema de freios e contrapesos capaz de minimizar os riscos e
oferecer compensações aceitáveis aos males que inevitavelmente são impostos a uma das
partes, quando o Magistrado tem de tomar decisões que albergam situação de riscos
contrapostos, como ocorre no presente feito.
Sopesando os males que cada parte corre o risco de sofrer, merece
maior proteção o pretenso direito defendido pelo autor, que teria maiores dificuldades de
desconstituir a situação que se criaria com a manutenção do bloqueio do acesso a
plataforma da empresa ré, pois não consegue angariar clientes e continuar prestando
serviços de transporte de passageiros a fim de auferir rendimentos.
Destarte, defiro a tutela PROVISORIA para determinar o
desbloqueio e reativação do contrato/cadastro de parceria com a liberação do acesso à
plataforma tecnológica Uber, a fim de possibilitar ao autor que continue prestando os
serviços de transporte de passageiros fornecidos através da plataforma da empresa ré.
(...)”.
Reza o artigo 300 do NCPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Já o artigo 311 do mesmo Código disciplina a tutela de evidência,
registrando:
“A tutela de evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando:
I ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
II
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação
de multa;
IV
a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dois fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá
decidir liminarmente.”
Como visto, o Novo Código de Processo Civil alterou
significativamente a sistemática anterior, trazendo nova classificação para as tutelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017642-54.2020.8.26.0000 - Voto 31555
4
urgência. Oportuna a transcrição de escólio de Daniel Amorim de Assumpção Neves que,
comentando o tema, anota:
“Há duas espécies de tutela provisória previstas pelo caput do art.
294: de urgência e de evidência.
A tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do
tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se
tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, tal tutela será ineficaz e/ou o seu
direito terá perecido. Trata-se do clássico requisito do tempo
necessário para a
concessão da tutela definitiva como inimigo da efetividade dessa tutela.
A tutela provisória de urgência é dividida em tutela cautelar
garantidora do resultado útil e eficaz do processo e tutela antecipada satisfativa do
direito da parte no plano fático.
(...)
A tutela provisória de evidência é independente da existência de
perigo do tempo, sendo fundamentada tão somente na grande probabilidade de o direito
alegado pela parte existir. Essa probabilidade de o direito existir é tipificada pela lei que
prevê o cabimento dessa espécie de tutela provisória de forma específica no art. 311 do
Novo CPC e em outras passagens esparsas como na liminar possessória e no mandado
monitório“. (in “Novo Código de Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, fls. 462).
Elemento indispensável à concessão da tutela de urgência, portanto,
é a evidência do direito alegado, competindo à parte interessada demonstrá-la em Juízo.
Na hipótese em exame, respeitado o entendimento do Juiz a quo,
ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tornando impossível a concessão da
tutela.
Narrou o autor agravado na inicial celebrou contrato de prestação e
serviços com a agravante, iniciando seu trabalho como motorista de aplicativo.
Relatou teve problema com um pagamento em serviço prestado em
outro aplicativo. A passageira prejudicada comunicou a agravante, que bloqueou seu
cadastro sem motivos.
Negou ter descumprido alguma exigência contratual, requerendo
sua reativação e retorno a prestar seus serviços para manutenção da renda.
A versão apresentada pelo agravado, no entanto, não é verossímil.
Nas razões recursais, apresentou a agravante requerida os motivos
que motivaram o desligamento do agravado.
A agravante recebeu reclamações sobre a postura do agravado,
acusado de direção perigosa e condutas agressivas, por mais de uma vez.
O agravado autor foi comunicado das reclamações, sendo que no
terceiro aviso ocorreu o encerramento da prestação de serviço.
Assim, analisando as alegações expostas pela agravante, constata-
se, em princípio, violação a previsão contratual, não sendo arbitrário o desligamento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017642-54.2020.8.26.0000 - Voto 31555
5
impossibilitar a concessão da tutela.
Diante da ausência de elementos capazes de dar amparo à tese
defendida pelo agravado, recomenda-se, para constatação do alegado, melhor
esclarecimento após amplo espectro probatório e cognação exauriente e oportuno
contraditório.
Neste sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de tutela de urgência antecipada. Decisão agravada
que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, consistente em
determinar que a Agravada restabeleça o cadastro do autor no
aplicativo "Uber", sob pena de fixação de multa diária. Ausência
dos requisitos presentes no artigo 300 do CPC. Indícios de
descumprimento contratual por parte do motorista. Contrato que
prevê a possibilidade de rescisão, ainda que imotivada. Princípio
da autonomia de vontade. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo
de
Instrumento
2090241-25.2019.8.26.0000, Rel. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara
de Direito Privado, j. 18/09/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES" MOTORISTA DE UBER - Descredenciamento
do autor do sistema Decisão que indeferiu o requerimento de
tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que visava ao
seu recredenciamento no sistema "UBER"
Alegação de
desligamento arbitrário Decisão agravada que relegou o exame
desta pretensão para após o decurso do prazo para contestação
Admissibilidade Não é possível acolher, de plano, as alegações
unilaterais aduzidas pelo autor e compelir a ré a admitir
novamente o autor no sistema, em violação ao princípio da
liberdade contratual Requerimento de concessão de tutela de
urgência que poderá ser reexaminado após o decurso do prazo
para contestação, assegurando, desta forma, o princípio
constitucional do contraditório Decisão mantida RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2143131-38.2019.8.26.0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior,
24a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2019);
“Agravo
de
Instrumento.
Ação de obrigação de fazer.
Indeferimento de pedido de tutela antecipada, para reintegrar
autor da ação na plataforma UBER. Ausência dos requisitos
autorizadores previstos no art. 300 do CPC. Reclamações dos
usuários sobre o comportamento do motorista demonstram que o
desligamento efetuado pela UBER não foi arbitrário, e impedem,
em sede de cognição não exauriente, o deferimento da tutela
antecipada.
Agravo
desprovido.“
(Agravo
de
Instrumento
2025969-22.2019.8.26.0000, Rel. Elói Estevão Troly, 15a Câmara
de Direito Privado, j. 21/08/2012);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017642-54.2020.8.26.0000 - Voto 31555
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Concedida tutela de urgência para reintegrar o autor na
plataforma do aplicativo UBER - Inconformismo Cabimento
Ausência de elementos evidenciadores, ao menos no exame
prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito do
agravado Reclamações dos usuários sobre o comportamento
inadequado do agravado Comportamento inadequado reiterado -
Previsão de rescisão contratual - Não obrigatoriedade da
manutenção da parceria - Decisão reformada Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2023376-20.2019.8.26.0000, Rel. Daniela
Menegatti Milano, 19a Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2014).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, cassando-se a
tutela provisória.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR